Tribunal: TJDFT
Processo: 0718293-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. INDÍCIOS DE EXPOSIÇÃO DA MENOR A SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE. SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR DOS GENITORES. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. As discussões relacionadas as questões familiares, tal como a suspensão imediata do poder familiar, requerem atenção ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, previsto no artigo 227 da Constituição Federal.
2. Conforme os arts. 1.637 e 1.638 do Código Civil, para que se promova a proteção integral da criança, impõe-se a suspensão e a destituição do poder familiar quando demonstrado que o(s) genitor(es) não vem exercendo, de forma satisfatória, os deveres inerentes ao poder familiar.
3. No caso, o exame do relatório reavaliativo constatou a falta interesse do genitor e a ausência de condições da genitora em assumir os cuidados da criança. Portanto, denota-se que a questão enseja maior percuciência, a ser levada a efeito com vistas ao contraditório e a ampla defesa, mediante a apropriada instrução probatória.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.